Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DO IRPF. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes são devidamente intimadas da inserção do feito em pauta de julgamento, momento em que podem solicitar a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em sessão presencial para que o advogado realize a sustentação oral.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.